Tribunal: TCU
Processo: 028.629/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9562/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 028.629/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Agatha Cordeiro Pecanha Machado (XXX.667.877-XX); Felipe Antonio Brandt Vieira (XXX.331.550-XX); Gustavo Barros Amaral (XXX.975.408-XX); Igor de Souza Xavier da Silva (XXX.141.291-XX); Julia Ferreira da Silva (XXX.594.577-XX); Leonardo Pereira Moliterno dos Santos (XXX.862.837-XX); Matheus Freitas dos Santos (XXX.745.977-XX); Nathan Calegaro Fernandes dos Reis (XXX.802.216-XX); Ramon de Almeida Ramos (XXX.212.288-XX); Vinicius Martins Meneses (XXX.203.687-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.